Tribunal: TJPA
Processo: 0014713-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014713-61.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSASSINATO DE DENTENTO. BRIGA ENTRE PRESOS. PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelações Cíveis.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer das Apelações Cíveis, porém, negar-lhe provimento e confirmar a sentença por meio de Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ESTADO DO PARÁ e RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, em face da sentença do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o ente estatal a pagar ao autor o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Consta da petição inicial que o Sr. Miquéias Silveira da Silva, filho do requerente, cumpria pena no Presídio Estadual Complexo Americano III, quando foi brutalmente assassinado por outro detento, no dia 10.09.2012.

O requerente sustentou que o assassinato ocorreu durante o banho de sol, em meio a uma briga generalizada entre os presidiários, momento em que a vítima foi atingida por vários golpes de material cortante, levando-o a óbito, em decorrência dos ferimentos.

Diante dos fatos, o pai da vítima promoveu a presente Ação requerendo compensação por danos morais, sob o argumento de ter sofrido grande abalo emocional com a morte do seu filho.

Após a instrução processual, o juízo a quo prolatou sentença de parcial procedência, no sentido de conceder danos morais no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o fundamento de configuração dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva. (ID 8847084 - Pág. 1-4).

Da decisão, foram interpostos recursos de Apelação pelo autor e pelo Estado do Pará.

Em seu recurso, o requerente pugnou a majoração do valor da condenação em danos morais e pelo aumento do valor fixado a título de honorários advocatícios (ID. 8847100 - Pág. 1-11).

Por sua vez, no Apelo Adesivo do ente estatal (ID 8847105 - Pág. 15), o requerido alegou a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no caso concreto; a ausência de nexo de causalidade e a culpa de terceiro e, em consequência, pelo não cabimento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 2033977 - Pág. 10)

Conforme consulta no PJE 1º GRAU, verifica-se que a parte requerida ESTADO DO PARÁ foi devidamente intimada, porém não apresentou contrarrazões.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao
custos iuris
, a representante ministerial Dra. MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA, representante da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, considerou ausente o interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise (ID 9141698 - Pág. 1-3)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade CONHEÇO do Recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará na morte do ex detento e, em consequência, se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório ou exacerbado em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, o Ente Estatal alega a não configuração da responsabilidade objetiva, por ausência de seus pressupostos constitutivos e, em consequência, pugna pela não configuração dos danos morais, enquanto que o Autor requer a majoração da fixação dos referidos danos, por considerar que o valor arbitrado se encontra aquém dos parâmetros jurisprudenciais dessa Egrégia Corte e demais Tribunais Pátrios.

Portanto, em vista da convergência das alegações dos dois apelos, as razões de decidir a seguir, servirão como fundamento para os dois recursos interpostos.

Pois bem, o ente estatal alega a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, sob o argumento de que a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo, por entender que não se pode interpretar o suposto ato omissivo dos agentes penitenciários sob a modalidade do risco administrativo.

Defende, ainda, a inexistência do dever de indenizar, ante a demonstração de que a morte foi causada por outros detentos e, assim, diante da quebra de nexo causal que vincule o Estado à conduta ilícita, há que se reformar a sentença, com a rejeição dos pedidos formulados na Inicial.

Em sentido contrário, a Suprema Corte de Justiça entende que a responsabilidade civil do Estado deve se subsumir à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, pois na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal “
as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Ainda sobre o tema da responsabilidade do causador de danos, o Art. 186 do Código Civil preceitua que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Por fim, no Capítulo da Obrigação de Indenizar, o Codex citado, no Art. 927 diz que:

Art. 927 - aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

In casu
, não há como afastar nenhum dos referidos elementos, eis que o Laudo de Exame de Corpo Delito concluiu que a morte se deu com ferimento no tórax por ação de instrumento cortante. Assim, tendo a morte ocorrida em consequência de motim/briga entre detentos, ver-se que faltou à administração do presídio o dever de vigilância e higiene para com os detentos.

Sobre a temática o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que
a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, dos elementos probatórios dos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, embora o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora brutalmente assassinado, por um outro detento, dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do § 6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo; 2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes; 3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo indica, não ocorreu; 4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte (2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07. Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará ? Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno. 3. Apelação Cível conhecida e provida (2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11. Publicado em 2017-12-15).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, DE NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS PRATICADOS APÓS O ADITAMENTO DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU NA CELA FORTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES (CRAMA), EM MARABÁ. ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO REALIZADO POR UM OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE DIVERGÊNCIA, NA SENTENÇA, ENTRE OS VALORES NUMÉRICOS E POR EXTENSO, REFERENTES AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDA. DIVERGÊNCIA CONSTATADA. POSICIONAMENTO PELA PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, § 4º DO CPC/73. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. RESP 1.495.146 (TEMA 905). PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.495.146 (TEMA 905). REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (2018.03510753-60, 195.226, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27. Publicado em 2018-09-03)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve guardar a dupla função, a pedagógica e a de compensação do dano sofrido, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda dirigida à vítima, no sentido de compensar os danos sofridos, desde que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento sem causa.

Neste sentido, destaca-se a jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) . 4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime (TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017).

Ante o exposto, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter integralmente a decisão a quo, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Em REMESSA NECESSÁRIA, confirmo a sentença.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023